Tribunal: TJDFT
Processo: 0747781-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747781-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNO BRANT PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo quinto réu, Banco do Brasil S.A., contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, determinou a suspensão da exigibilidade das dívidas contraídas pela autora, bem como a interrupção dos respectivos encargos da mora, em razão de ausência injustificada da credora à audiência de conciliação. Em suas razões, em suma, o agravante aduz que não há previsão legal para suspensão dos contratos de forma total, tal como determinado na origem. Como fundamento subsidiário, assevera que não restaram preenchidos os requisitos legais para a suspensão das dívidas. Acrescenta que a medida é desproporcional, na medida em que assumiu nítido caráter sancionatório. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 66000474). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade das dívidas da agravada, em ação de repactuação por superendividamento, em razão de ausência do agravante, credor, à audiência de conciliação. Quanto à probabilidade do direito do recorrente, faz-se necessária a transcrição do art. 104-A, §2o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.181, de 2021, o qual dispõe: “Art. 104-A (...) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.” O agravante, credor da agravada, não compareceu à audiência conciliatória, deixou de justificar a ausencia, mesmo após ter sido devidamente intimado (ID. 208106143 do proc. de origem). Tal fato, por si só, enseja a suspensão das respectivas cobranças, nos termos da norma supracitada. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO CREDOR. PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 104-A, § 2o DO CDC. FASE JUDICIAL. ANÁLISE E INSTAURAÇÃO SOMENTE APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER-FAZER DO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 14.181, promulgada em 1o de julho de 2021, promoveu significativa alteração na Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e na Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor pessoa natural e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 3. Verificada a regularidade da citação do banco credor para comparecimento à audiência de conciliação, constatada sua ausência, devem ser aplicadas pelo órgão julgador as penalidades previstas no art. 104-A, § 2o do CDC, com a suspensão da exigibilidade do débito; a interrupção dos encargos da mora; a sujeição compulsória ao plano de pagamento; e a estipulação de pagamento da dívida por último, após o pagamento dos credores que se fizeram presentes na audiência conciliatória. 4. Segundo as disposições dos artigos 104-A e 104-B do CDC e orientação do Conselho Nacional de Justiça, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase, não se cuidando de faculdade atribuída ao órgão julgador, mas verdadeiro dever-fazer, desde que requerido pelo consumidor. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1643147, 0724662-49.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJe: 01/12/2022.)” Caso homologado o plano de pagamento da dívida e se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, aquele estará sujeito ao plano de forma compulsória e o seu pagamento ocorrerá apenas após o pagamento aos credores que estavam presentes na audiência. Em análise perfunctória, não há indicação de irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo de origem, que se coaduna com a norma de regência. Assim, não há probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não há demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, pois caso não seja reconhecido o superendividamento pelo juízo de origem, a suspensão será levantada e o agravante continuará efetuando os descontos regularmente. Por outro lado, caso seja reconhecido o superendividamento, o credor não deixará de receber o que lhe é devido, eis que a mera suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora não eximem o devedor de efetuar o pagamento, mas apenas o posterga. Nesse quadro, não restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)